Tribunal: TJES
Processo: 5026812-21.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026812-21.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (EFD). ESPONTANEIDADE EXCLUÍDA PELO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE RETIFICAÇÃO NÃO EQUIVALE A HOMOLOGAÇÃO. MULTA NÃO CONFISCATÓRIA. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo auto de infração por omissão de registro de documentos fiscais na EFD, com multa reduzida administrativamente para R$ 19.133,70. O recurso alega espontaneidade pela retificação após o início da fiscalização, caráter confiscatório da multa e excesso de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a retificação do Sped Fiscal após o início do procedimento fiscal (art. 808, I, RICMS/ES) afasta a multa por espontaneidade; (ii) saber se a multa de R$ 19.133,70 tem caráter confiscatório, ensejando redução; (iii) saber se o percentual de 13% de honorários deve ser reduzido ao mínimo legal de 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O início do procedimento fiscal em junho/2018 exclui a espontaneidade do contribuinte para quaisquer atos posteriores, nos termos do art. 808, I, do RICMS/ES c/c art. 147, §1º, do CTN. A retificação ocorrida em outubro e novembro de 2018 não restaura a espontaneidade.

4. A autorização de retificação deferida pela SEFAZ (art. 758-K, §6º, RICMS/ES) não importa homologação dos dados nem vincula o Fisco, não impedindo a lavratura de auto de infração por irregularidades constatadas.

5. A multa de R$ 19.133,70, correspondente a 10% do valor do documento fiscal (art. 75, §4º, I, “a”, 1, Lei 7.000/01), é inferior ao total dos tributos do período (R$ 38.240,68) e ao mínimo legal de 50 VRTE’s, não configurando efeito confiscatório. Redução adicional implicaria afronta ao princípio da legalidade.

6. Os honorários de 13% foram fixados com observância dos critérios do art. 85, §2º, do CPC (zelo, complexidade, duração), estando dentro da faixa legal. Ausente desproporção, não cabe redução ao mínimo legal.

7. Desprovido o recurso, é cabível a majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados em 2% (totalizando 15% sobre o valor da causa atualizado).

Tese de julgamento: “1. A retificação de declaração fiscal após o início do procedimento fiscal não restaura a espontaneidade do contribuinte, sendo válida a autuação por irregularidades constatadas. 2. A autorização administrativa de retificação de EFD não equivale a homologação dos dados nem impede a lavratura de auto de infração. 3. A multa por descumprimento de obrigação acessória, quando fixada dentro dos parâmetros legais e inferior ao total dos tributos do período, não é confiscatória. 4. Os honorários advocatícios fixados com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC e dentro da faixa legal não são reduzidos ao mínimo por mera invocação de insuficiência de fundamentação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 138, 147, §1º; RICMS/ES, arts. 758-K, §6º, 808, I; Lei 7.000/01, art. 75, §4º, I, “a”, 1; CPC, arts. 85, §§2º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026812-21.2022.8.08.0035

APTE:
MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.

APDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.
em face da sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a retificação do Sped Fiscal ocorreu em 30/10/2018 e 08/11/2018, com expresso deferimento da SEFAZ, o que configuraria espontaneidade nos termos do art. 147, §1º, do CTN, afastando a multa; a autuação é posterior (03/12/2018) e a conduta do Fisco violaria a boa-fé objetiva e a segurança jurídica;
(ii)
a multa de R$ 19.133,70 é confiscatória, pois equivale a cerca de 50% dos tributos do período (R$ 38.240,68), sendo desproporcional por tratar-se de mera obrigação acessória sem dolo ou fraude; pede redução a 50 VRTE’s (mínimo legal) ou, subsidiariamente, a 10% do valor do período (art. 75, §3º, IV, Lei 7.000/01) ou 20% (RE 640.452/STF);
(iii)
o percentual de 13% de honorários sobre o valor da causa deve ser reduzido ao mínimo legal de 10% por insuficiência de fundamentação específica.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e anular o auto de infração ou, subsidiariamente, reduzir a multa e os honorários.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos: (a) a ocorrência de espontaneidade pela retificação do Sped Fiscal após o início da fiscalização; (b) o caráter confiscatório da multa; (c) o percentual dos honorários sucumbenciais.

Quanto ao primeiro ponto, a sentença está em conformidade com a legislação de regência. O Termo de Início de Fiscalização foi lavrado em junho de 2018, marco que, nos termos do art. 808, I, do RICMS/ES, exclui a espontaneidade do contribuinte para qualquer ato posterior relacionado ao período fiscalizado. As retificações promovidas pela apelante ocorreram em 30/10/2018 e 08/11/2018, ambas após o início do procedimento fiscal. A autorização de retificação deferida pela SEFAZ, nos termos do art. 758-K, §6º, do RICMS/ES, não importa homologação dos dados nem vincula o Fisco, pois se trata de mero ato administrativo preparatório, que não impede a posterior verificação de irregularidades e a lavratura do auto de infração.

A invocação do art. 147, §1º, do CTN é inaplicável à espécie, pois a espontaneidade só se configura até o início do procedimento fiscal, nos termos do art. 138 do CTN. A conduta do Fisco não viola a boa-fé objetiva: a autorização de retificação é um ato devido para permitir a correção formal de dados, mas não sana infrações já ocorridas nem impede a constituição do crédito tributário. Dessa forma, correta a manutenção da multa por descumprimento de obrigação acessória.

Quanto ao segundo ponto, a multa aplicada – R$ 19.133,70 – corresponde a aproximadamente 50% do valor dos tributos do período (R$ 38.240,68), mas foi reduzida administrativamente por retroatividade benigna (Lei 7.000/01, art. 75, §4º, I, “a”, 1). O percentual de 10% sobre o valor do documento fiscal (art. 75, §4º, I, “a”, 1) encontra-se dentro dos parâmetros legais e não se revela confiscatório.

Conquanto a jurisprudência do STF admita redução de multa quando o valor comprometer o patrimônio do contribuinte de forma desproporcional, no caso, o montante é inferior ao total dos tributos devidos no período, não havendo demonstração de capacidade econômica comprometida ou efeito confiscatório concreto. A multa por obrigação acessória, ainda que isolada, tem função coercitiva e não se confunde com a multa por sonegação.

O pedido subsidiário de redução a 50 VRTE’s (mínimo legal) ou a 10%/20% do valor do período não encontra amparo na lei nem na jurisprudência, pois a base de cálculo da multa é o valor do documento fiscal, não o tributo do período. Nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

Quanto ao terceiro ponto, os honorários foram fixados em 13% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. O magistrado singular explicitou os critérios: zelo profissional, complexidade da causa e duração média do processo (art. 85, §2º, I a IV, CPC). Não há obrigatoriedade de fundamentação analítica de cada critério, sendo suficiente a demonstração de que foram considerados. O percentual de 13% está dentro da faixa legal e não se mostra desproporcional. A apelante não trouxe elementos concretos de desproporção, limitando-se a invocar o mínimo legal. A redução ao mínimo legal de 10% só seria cabível se houvesse evidente descompasso com os parâmetros do art. 85, §2º, o que não ocorre. Mantém-se, portanto, a verba honorária.

Diante do exposto, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Em razão do improvimento, e considerando o trabalho adicional do patrono do apelado, majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem em 2% (dois por cento), passando de 13% (treze por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.